Tribunal: TJPA
Processo: 0025753-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025753-40.2015.8.14.0301

APELANTE: ERMINIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA PELA EMBARGANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1-
A apelante alega ser a legítima possuidora do imóvel que gerou o débito de IPTU, objeto da ação de execução fiscal. Contudo, a cópia da autorização de ocupação provisória de lote urbano acostada aos autos, não é suficiente para comprovar, de plano, a propriedade do bem constante da CDA, uma vez que os endereços constantes na CDA e na autorização de ocupação são diversos, competindo a autora a comprovação de que se referem ao mesmo bem, ônus do qual não se desincumbiu.

2-Desta forma, observa-se as razões trazidas pela Apelante não foi suficiente para comprovar sua legitimidade para Embargar a Execução, pelo que se mantem a sentença.

3- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0025753-40.2015.8.14.0301-PJE
) interposta por
ERMINIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA
contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Apelante.

A
sentença fora
proferida
com a seguinte conclusão (Id 2708894):

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, notadamente a ausência de legitimidade ativa ad causam da embargante, com fundamento nos arts. 17 e 18 do CPC, acolho a preliminar suscitada pelo Embargado, para rejeitar os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Deixo de determinar o reexame necessário, em virtude da inocorrência da hipótese prevista no art. 496, inciso II, do CPC. Condeno a Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargando, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação ou de proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, do CPC, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal nº 0064755-22.2012.8.14.0301, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema Libra.

(...)

A Embargante apresentou Apelação (Id 2708895), alegando que é a legítima possuidora do imóvel, de forma que possui legitimidade ativa para opor os Embargos à Execução, r
equerendo, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

O Município Apelado apresentou contrarrazões (Id 2708896), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo

Nos termos do artigo 34 do CTN, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, atribuindo a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título.

A apelante alega ser a legítima possuidora do imóvel que gerou o débito de IPTU, objeto da ação de execução fiscal. Contudo, a cópia da autorização de ocupação provisória de lote urbano acostada aos autos, não é suficiente para comprovar, de plano, a propriedade do bem constante da CDA, uma vez que os endereços constantes na CDA e na autorização de ocupação são diversos, competindo a autora a comprovação de que se referem ao mesmo bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, observa-se as razões trazidas pela Apelante não foi suficiente para comprovar sua legitimidade para Embargar a Execução, pelo que mantem-se a sentença.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024